Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO. DEFERIMENTO. AÇÃO PETITÓRIA. REIVINDICATÓRIA. COMODATO. NOTIFICAÇÃO. PROPRIEDADE. POSSE INJUSTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante, a qual resta comprovada pela documentação anexada aos autos.
2. O deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça na instância recursal, não produz efeitos retroativos, ou seja, não abrange as condenações anteriores à sua concessão.
3. O julgamento de ação petitória é da competência do juízo da Vara Cível, porquanto nela se discute apenas a propriedade do imóvel, ainda que o bem seja objeto de pedido de divisão em ação de separação e partilha. 3.1. Demais, o feito tem como partes a ré/apelante e a irmã do seu ex-companheiro, estando ausentes os requisitos da conexão prevista no art. 55 do Código de Processo Civil e da prejudicialidade externa estabelecida no parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal.
4. Comprovada a titularidade do imóvel pela parte autora/apelada, conforme escritura pública de cessão de direitos hereditários e certidão de registro de imóvel no cartório competente, bem como a notificação e a recusa da ré/apelante em desocupar o imóvel, deve o pedido de imissão na posse ser julgado procedente.
5. Recurso conhecido e não provido.